Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012486-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO
QUE
APLICOU
A

FRAÇÃO

DE 40 %

(
QUARENTA POR CENTO)
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– ALEGA
DA DESNECIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RE
NITÊNCIA
ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO
AGRAVADO
–
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

–
2. AGRAVO

DESPROVIDO.

1.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao
agravado,
reincidente simples, a fração de 3/5(três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da
analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2
.
Agravo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
o
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0007668
-
88
.20
15
.811.00
42
,

deferiu o pedido de
Leonardo Martins Leandro
e
fixou a fração de
2/5 (40%) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime do crime equiparado a
hediondo
,
nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, modificado
pela Lei n. 13.964/2019
.

O
agravante
,
forte na peça recursal que se encontra

no ID
94317978
,

pugna
pela

reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja
fixada

a

fração
de 60%
(sessenta por cento)

de pena cumprida para a progressão de regime
do crime
de tráfico de drogas
, ao argumento de que não é necessária

a

reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para o estabelecimento do
referido patamar
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
94317991
, o
agravado
postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do
presente recurso
a este Tribunal, consoante se infere do ID
94317984
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço
ao ID
96194972
, opinou pelo desprovimento d
este

agravo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente

recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes autos
, verifica-se que
o
agravado
cumpre pena unificada de
23

(vinte e três)
anos
, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão
, decorrente da unificação das guias executórias
referente às
seguintes
condenações
:

Ação Penal n.
0014128-57.2016.8.11.0042
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
;
Ação Penal n.

0002075-10.2017.8.11.0042
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
;
Ação Penal n.

1000285-11.2019.4.01.3600 (
art. 304 do Código Penal
);
Ação Penal n.

0010700-72.2013.8.11.0042
(
art. 180 do Código Penal
)
;
Ação Penal n.

0025928-53.2014.8.11.0042
(
art. 157 do Código Penal)
;

e

Ação Penal n.

0014399-71.2013.8.11.0042
(
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
)
.

Ressai
, igualmente,
que
o juízo de primeiro grau aplicou
o
percentual de 40% (quarenta por cen
to), previsto no
art. 112,

inciso V
, da Lei n. 7.210/84

p
ara a progressão de regime do crime de tráfico de drogas,

uma vez que
a reincidência reconhecida em desfavor

do
agravado
diz respeito
a
condenaç
ões
definitiva
s
pela prática d
e
delito
s
que
não
estão previstos no rol de crimes
he
d
iondo
s
.

O
Ministério Público
,

conforme consta do relatório,
sustenta que não é necessária

a

reincidência específica em crime hediondo ou equiparado

para
a

aplicação da fração
de 60%
(sessenta por cento)
para a progressão de regime,
previsto no art. 112,

VII, da Lei n. 7.210/84,
ao argumento de
que
a
ausência de previsão legislativa acerca da fração de progressão aos condenados por crimes hediondos
,
cuja reincidência é decorrente de crime comum
,
deve ser integrada com
a finalidade
da
Lei n. 13.964/19
, que foi o
recrudescimento das normas
punitivas
.

Acerca do tema,
não se pode olvidar
que a
redação anterior
do
art. 2
o, §2o, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se o
condenado
fo
sse
primário, e em 3/5 (três quintos)
acaso
reincidente, sem especificar acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei
n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
o art. 2.o, §2o, da Lei de
C
rimes
H
ediondos foi revogado

expressamente
,
passando a
progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da
L
ei de
E
xecução
P
enal da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

Como se vê
, com a nova redação do art. 112
, VII,
da Lei n.
7.210/84
, passou-se a
limitar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, equivalente a 3/5 (três quintos),
apenas
aos condenados reincidente
s
na prática de crime hediondo ou equiparado.

A
ssim, ante a
pormenorização
da Lei n. 13.964/2019
prevista
no art. 112,

VII, da Lei n. 7.210/84
, passou-se a exigir a renitência específica para a aplicação
da fração
de
60%
(sessenta por cento) para a progressão de regime
,
de modo que houve
novatio
legis in
mellius
aos condenados por crime hediondo, em que a condição de reincident
e decorre
u
da prática de
crime comum
, não hediondo.

A propósito
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos,
pacificou

o entendimento de que a

Lei n. 13.964/2019 constitui-se em lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de
crime comum
,

devendo ser aplicado na hipótese a fração de 40 %
(quarenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112,

inciso V, da
L
ei de
E
xecução
P
enal,
tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos
.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É

reconhecida

a

retroatividade

do

patamar

estabelecido

no

art
.
112
,
V
,
da

Lei

n
.
13.964/2019
,
àqueles

apenados

que
,
embora

tenham

cometido

crime

hediondo

ou

equiparado

sem

resultado

morte
,
não

sejam

reincidentes

em

delito

de

natureza

semelhante
.

(
REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
31/05/2021)
.
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por suas
três câmaras criminais
,

perfilha o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal Federal
,
consoante
se extrai das ementas abaixo transcritas
:

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – AGRAVO PROVIDO – PERCENTUAL REDIMENSIONADO.

O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte
)
.
(N
.U 1000969-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO MAIS BENÉFICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns
.

(N.U 1010390-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO - ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - REVERBERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME COMUM DE FURTO PARA 20% COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO - FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – CONSERVAÇÃO DO PATAMAR DE 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - JULGADOS DO STJ E TJMT - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Nesse sentido, como condição pessoal de reincidência reverbera sobre todas as condenações já unificadas, impõem-se a imposição do patamar 20% (vinte por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental, no que se refere ao delito de furto, ressalvado ao caso a vedação do hibridismo da norma no
calculo
total da pena.

Em virtude da revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal
.
(N.U 1004874-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)

Destacamos

Diante
isso,
impõe-se reconhecer o acerto da decisão da primeira instância
que aplicou

o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação

do
agravado
pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecente,
porquanto,
conforme consignado
linhas volvidas
,
a reincidência reconhecida diz respeito à condenação
pela prática de conduta
s

criminosas
que não
são
hediond
a
s
ou equiparada
s
e, por conseguinte,

ele
não ostenta a condição de re
nitente
específico

em infração de natureza semelhante
para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento)

descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

recurso de
agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decis
ão

reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021